Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-57.2021.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-57.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUZIA ROSA DE MIRANDA - CPF: 010.226.301-99 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL

- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária.

“(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda).

Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. Num. 172046353) e por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
(ID. Num. 172046370), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1000275-57.2021.8.11.0019
, proposta por
LUZIA ROSA DE MIRANDA
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para,
CONDENAR
as requeridas/apelantes ao pagamento do seguro contratado, nos exatos termos do Certificado de Id. 53738313, sendo o valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro, pelo INPC e acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, contados da data da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

O primeiro Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, defende a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, que não é parte legítima para responder e suportar os efeitos da sentença, pois “(...) qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte autora e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, não pode ser imputado ao Banco Réu que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão”; alegando, ainda, que “(...) A COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL faz a negociação direta com seus clientes, não tendo nenhuma participação nesse contrato o Banco do Brasil. O Banco e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, são pessoas jurídicas distintas, diante disso não há que se falar em responsabilização do banco Réu no caso em discussão”.

No mérito, diz que “(...) o Banco do Brasil não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro, pois a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita apenas pela Seguradora, sem interferência do Banco”; que “(...) É obrigação do segurado comunicar tempestivamente o Banco/Seguradora sobre a ocorrência do sinistro (por escrito e imediatamente após sua ocorrência), bem como disponibilizar todos os documentos solicitados pela Seguradora”.

Assevera que “(...) O dano material é todo o prejuízo material que se tem a partir da conduta ilícita de outrem e no presente caso não ficou caracterizada a lesão, já que o banco réu não contribuiu para a perda patrimonial da parte autora”; que “(...) No presente caso, não há qualquer dever de indenização, visto que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, do nexo causal e nem da culpa praticada pelo banco réu”; que “(...) o art. 877 do Código Civil obriga o devedor a comprovar que o valor descontado indevidamente ocorreu por erro do credor (...)”; que “(...) não restou comprovado que o pagamento ocorrido nos autos foi indevido e que houve erro do banco réu”.

Ressalta que a verba honorária advocatícia sucumbencial foi fixada em valor excessivo, tendo em vista a baixa complexidade do processo, devendo, portanto, ser reduzida, eis que, à luz do artigo 85, § 2º do CPC “(...) o magistrado deverá fixar os honorários com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho despendido pelo advogado e a exigência que o serviço demanda”.

Requer o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pede seja minorado o valor da condenação referente ao pagamento e honorários advocatícios.

Por sua vez, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia solicitada.

No mérito, alega doença preexistente – acarretando risco excluído e perda do direito de indenização; que o autor deixou de informar, quando da contratação do seguro, que era portador de moléstias que causaram o sinistro.

Defende que a omissão do Segurado quanto ao seu real estado de saúde é fator para perda do direito à indenização, à luz dos artigos 765 e 766 do Código Civil; e que tal omissão fere o princípio da boa-fé previsto no artigo 422, também do C.C. é cogente, não dependendo de previsão de cláusula no contrato.

Assevera que a morte do segurado é intimamente ligada à doença grave por ele omitida quando da celebração do contrato.

Afirma que há desrespeito da sentença em face às estipulações das cláusulas do contrato de seguro prestamista; que “(...) O contrato de seguro passará a ser o maior alvo de quem deseja garantir um benefício diante de uma doença da qual sofra. Basta omiti-la. Isso, definitivamente, não pode ser aceito. O aludido exame médico não é obrigação que decorra de lei, por isto a sua imposição viola o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II da Constituição Federal”; que “(...) o tal exame médico torna letra morta o art. 766 do Código Civil, sendo ineficaz, inexigível por lei, e de elevado custo. Muito mais eficiente é a declaração prestada pelo segurado. Para aquele que observar o seu dever legal de prestar declarações verdadeiras, o contrato será cumprido. Para os demais, não”.

Alega que “(...) sob qualquer ângulo de exame da questão, dada a inequívoca prova de doença preexistente à contratação, omitida quando do preenchimento das Declarações Pessoais de Saúde, inexiste respaldo legal e contratual que obrigue a Apelante ao pagamento indenizatório, nos termos pleiteados, em função das normas legais antes invocadas”.

Diz que o valor da condenação, no tocante aos juros, deve ser atualizado pela SELIC, que não pode ser cumulada com a correção monetária, eis que já reflete tanto o somatório dos juros moratórios quanto a depreciação da moeda.

Menciona que “(...) no que concerne à verba indenizatória de danos morais, se concedida, ambos os fatores de correção devem fluir do arbitramento, conforme entendimento pacífico do STJ. Isto porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou e editou a súmula 362”.

Requer “(...) o provimento do apelo no sentido de primeiro, ser declarada a nulidade da sentença proferida, ante ao notório cerceamento de defesa com o indeferimento das provas requeridas. Caso este não seja o entendimento, em atenção ao princípio da eventualidade, pugna pela reforma integralmente da r. sentença de primeiro grau, a fim de decretar-se a improcedência do pedido, diante da comprovada preexistência de doença grave do segurado, omitida no momento da contratação, ensejando a perda do direito à indenização, à luz da legislação vigente e dos termos ajustados no contrato de seguro”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ARGUIDA POR BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, julgo-o inexistente, pois diante do conjunto probatório dos autos, não há necessidade de prova pericial, eis que é evidente, incontroversa e indiscutível a discussão acerca da existência ou não de má-fé por parte do Apelado, quando contratou o seguro objeto da ação, bem como acerca dos termos do contrato firmado entre as partes litigantes.

Diante disso, comungo com o entendimento exposto pela sentença, no sentido de desnecessidade da produção da prova pericial requerida.

Desse modo,
REJEITO
também essa preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A.

Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Não há qualquer razão de ser em acatar o pedido de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária. É fato que os negócios jurídicos firmados detêm a participação da instituição bancária, o que induz à responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos, tanto de financiamento quanto de seguro foram firmados dentro da agência bancária.

Assim,
REJEITO
também essa preliminar.

VOTO - MÉRITO

O objeto destes recursos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1000275-57.2021.8.11.0019
, proposta por
LUZIA ROSA DE MIRANDA
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para,
CONDENAR
as requeridas/apelantes ao pagamento do seguro contratado, nos exatos termos do Certificado de Id. 53738313, sendo o valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro, pelo INPC e acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, contados da data da citação. E, ainda,
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

- Recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Em síntese, a recorrente afirma que não há ilícito indenizável, pois a negativa de pagamento do seguro ocorreu porque o Autor/Apelado omitiu estar acometido de doença pré-existente; e que o Apelado tinha plena ciência das cláusulas contratadas.

Ainda que respeitáveis as teses defendidas, deve ser salientado que ao caso incide o Código de Defesa do Consumidor, destacando-se que foram firmados os contratos
de empréstimo na modalidade BB FCO RURAL DESENVOLVIMENTO RURAL
e de seguro de vida, por meio de BB Seguro Ouro Vida Produtor Rural, com emissão de apólice.

Verifica-se que o contrato de adesão ao Seguro Ouro Vida Produtor Rural, bem como o Contrato de Empréstimo na modalidade BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL operação n. 4002012, foram assinados em 16/01/2020, sendo o valor financiado em R$ 269.880,10. O prêmio do seguro de vida foi de R$ 6.357,29, e o capital segurado foi de R$ 323.856,12, com vigência de 16/01/2020 a 16/01/2021. Verifica-se, também que, em 01/05/2020 o segurado faleceu, constando da certidão de óbito como causa da morte: “Neolplasia Maligna Secundária, Derrame Pleural, Neoplasia Comportamento Incerto Baço, Sequelas de Doenças Cerebrovasculares”.

Atento à alegação de existência de má-fé do segurado – que teria omitido doença pré-existente, tem-se que os contratos firmados são de adesão, sendo o seguro atrelado à operação de empréstimo bancário, de modo que se tornam praticamente unos, eis que efetivados na mesma oportunidade, na mesma data, sendo o seguro uma espécie de garantia do negócio, exigindo-se pagamento de prêmio.

Dentro dessas circunstâncias fáticas, com a aplicação do CDC, com intuito de interpretação das cláusulas de maneira mais favorável à parte consumidora, constando uma espécie de pacote de contratação, mostra-se plausível a tese albergada pela sentença, no sentido de que como a seguradora não diligenciou acerca da existência ou não da doença pré-existente, aplicando-se o entendimento da Súmula n. 609 do STJ. Vejamos, um trecho da sentença:

“(...)
O pedido indenizatório formulado pela autora foi negado, sob o argumento de que o segurado era portador de doença preexistente no momento da contratação.

Conforme assentado na jurisprudência, a seguradora somente se exonera do dever de pagar a indenização contratada ao beneficiário sob a alegação de doença preexistente não declarada no momento do pacto quando comprovada a má-fé ou intenção dolosa do declarante ao omitir sua condição para que beneficiário receba o valor da indenização, ainda que a morte tenha decorrido de causa preexistente.

Dispõe a Súmula 609 do STJ que: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

As requeridas não comprovaram haver exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que o segurado possuía sequelas de lesão vascular prévia.

Todavia, anote-se que a companhia de seguros optou por não realizar exames médicos na época da contratação. Assim, não pode alegar a inexistência de cobertura por doença preexistente, sem que comprovada a má-fé do segurado.

Ademais, em análise do conjunto probatório existente nos autos, não se constata o nexo causal da morte do segurado (Id. 53738306) com doença preexistente não informada no ato da contratação.

O simples fato do segurado, na data em que aderiu ao seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em perfeitas condições de saúde não caracteriza má-fé apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da indenização securitária.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO HABITACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO -
FALECIMENTO DO SEGURADO
–
RECUSA DA SEGURADORA
–
DOENÇA PREEXISTENTE
–
FALTA DE EXAMES PRÉVIOS
-
MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL
– DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – FATOS POSTERIORES AO ÓBITO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS HERDEIROS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA -RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Presente o interesse de agir na hipótese em que o autor promove requerimento administrativo antes da propositura da ação.

2.
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ.

3. O espólio não possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais supostamente sofridos pelos herdeiros após o falecimento. (N.U 1002581-50.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) (Grifei)”.

No mesmo sentido. “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção.

A presença do vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, por si só, no reconhecimento de que a segurada tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ela levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, realizando tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle viral.

Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro.

Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Com esses apontamentos, considera-se indevida a negativa de pagamento do seguro e também insubsistentes as tentativas de fazerem valer a cláusula contratual que desobriga o pagamento do seguro, eis que a parte Apelada cumpriu sua parte no contrato, arcando com o pagamento do prêmio; e em ocorrência o falecimento dentro do prazo estipulado no seguro, possui o direito de recebimento, destacando-se que o simples fato de possuir o segurado doença pré-existente não induz, necessariamente, à ausência do direito ao recebimento do seguro.

- Quanto à alegação de que os valores devem ser atualizados pela taxa SELIC, julgo-a descabida, eis que se trata de atualização (juros e correção monetária) decorrente condenação judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO -APELO PRINCIPAL - SEGURO AUTO CASCO, SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA - ABUSIVIDADE - VENDA CASADA -CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE - APELO ADESIVO - ENCARGOS PERÍODO INADIMPLÊNCIA - ABUSIVIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO NÃO COMPROVADO - ILEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - SERVIÇO COMPROVADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.

- Inexistindo elementos que justifiquem a revogação da gratuidade judiciária concedida, o benefício deve ser mantido.

- O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável. Pleiteando a parte reforma da sentença na parte em que lhe foi favorável, falta-lhe interesse recursal.

- Ao suscitar, em apelação, tese inédita, o recorrente descola-se dos limites demarcados na fase postulatória, incorrendo em inovação contrária ao princípio da estabilidade do processo e exorbitante em relação aos limites do efeito devolutivo da apelação (artigo 1.013, §1º, CPC).

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguros com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por ser vedada a prática da venda casada (REsp 1639320/SP).

- Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

- Para os períodos de inadimplência, admite-se a incidência dos juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2% (STJ, REsp 1.063.343/RS).
- Apenas é devida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem quando demonstrada a efetiva prestação dos serviço s (REsp 1578553/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.002281-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 25/09/2023)”.
(destaquei)

Por fim, menciona a recorrente que “(...) no que concerne à verba indenizatória de danos morais, se concedida, ambos os fatores de correção devem fluir do arbitramento, conforme entendimento pacífico do STJ. Isto porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou e editou a súmula 362”.

Ocorre que não há razão de ser do pedido, pois não há interesse, eis que na sentença não houve condenação por dano moral, não se aplicando a mencionada súmula.

Com esses argumentos não considero aviltados os artigos 765 e 766 do Código Civil e também o artigo 422 do mesmo código.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

- Recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A

As teses recursais são as seguintes:

a) - ausência de participação contratual, pois a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL faz a negociação direta com seus clientes;

b) - o Banco do Brasil. O Banco e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, são pessoas jurídicas distintas, diante disso não há que se falar em responsabilização do banco Réu no caso em discussão;

c) - ausência de responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro, pois a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita apenas pela Seguradora, sem interferência do Banco;

d) que “(...) O dano material é todo o prejuízo material que se tem a partir da conduta ilícita de outrem e no presente caso não ficou caracterizada a lesão, já que o banco réu não contribuiu para a perda patrimonial da parte autora”; que “(...) No presente caso, não há qualquer dever de indenização, visto que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, do nexo causal e nem da culpa praticada pelo banco réu”; que “(...) o art. 877 do Código Civil obriga o devedor a comprovar que o valor descontado indevidamente ocorreu por erro do credor (...)”; que “(...) não restou comprovado que o pagamento ocorrido nos autos foi indevido e que houve erro do banco réu”.

e) - a verba honorária advocatícia sucumbencial foi fixada em valor excessivo, tendo em vista a baixa complexidade do processo, devendo, portanto, ser reduzida, eis que, à luz do artigo 85, § 2º do CPC “(...) o magistrado deverá fixar os honorários com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho despendido pelo advogado e a exigência que o serviço demanda.

Pois bem.

As teses das alíneas “ a) até c) discutem a responsabilidade da instituição bancária.

Já houve apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, sendo ela rejeitada, pois os negócios jurídicos foram firmados dentro da agência bancária, sendo ações orquestradas entre o Banco e a Seguradora – de mesmo grupo negocial – a fim de que tanto o empréstimo quanto a garantia de pagamento, por meio de seguro de vida fossem efetivados.

Assim, não há como o Banco do Brasil tentar se eximir de responsabilidade – diante da solidariedade muito bem apontada na sentença.

A alínea “d” diz respeito ao dano material. Ora, a conduta ilícita perpetrada decorre da negativa de pagamento do seguro, mesmo diante do falecimento em período de vigência da apólice firmada – tendo em vista a ausência de demonstração cabal de má-fé do segurado – de modo que é certa a reparação pelos danos materiais decorrente da própria negativa de pagamento.

Não há falar em dano moral, pois a sentença não tratou da questão, de modo que ausente o interesse quanto a esse tópico.

No tocante à verba honorária, tem-se que aplicada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º do CPC, dentro dos percentuais lá dispostos, não havendo qualquer exorbitância ou excesso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, bem como os artigos elencados, sendo que inexiste qualquer afronta legal em face da sentença prolatada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor/Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023